Tribunal: TJSP
Processo: 1003380-54.2017.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação de cobrança cumulada com indenização. Questões preliminares tratadas em despacho saneador. Ausência de impugnação específica. Mera reiteração da contestação. Não conhecimento. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Honorários médicos. Repasse irregular de valores. Supressio. Inaplicabilidade. Montante devido apurado em laudo pericial. Artigo 373, II, do CPC/15. Danos morais configurados.

Ementa:
Ação de cobrança cumulada com indenização. Questões preliminares tratadas em despacho saneador. Ausência de impugnação específica. Mera reiteração da contestação. Não conhecimento. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Honorários médicos. Repasse irregular de valores. Supressio. Inaplicabilidade. Montante devido apurado em laudo pericial. Artigo 373, II, do CPC/15. Danos morais configurados. Quantum indenizatório mantido. Multa. Termo a quo da sua fixação em sentença. Sentença mantida. Recursos improvidos, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271996
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003380-54.2017.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE ITATIBA, é apelada PATRICIA MAGDA SOARES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
indeferiram na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003380-54.2017.8.26.0281 -Voto no
2
Apelação no: 1003380-54.2017.8.26.0281.
Apelantes/Apelados: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Itatiba; Patricia Magda Soares.
Ação: Cobrança c.c. indenização.
Comarca: Itatiba 2a Vara Cível.
Juiz Prolator: Orlando Haddad Neto.
Voto no 27.651
Ação
de
cobrança
cumulada
com
indenização.
Questões preliminares tratadas em despacho saneador.
Ausência de impugnação específica. Mera reiteração
da contestação. Não conhecimento. Cerceamento de
defesa. Inocorrência. Honorários médicos. Repasse
irregular
de
valores.
Supressio.
Inaplicabilidade.
Montante devido apurado em laudo pericial. Artigo
373, II, do CPC/15. Danos morais configurados.
Quantum indenizatório mantido. Multa. Termo a quo
da sua fixação em sentença. Sentença mantida.
Recursos improvidos, na parte conhecida.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança cumulada
com indenização ajuizada por Patricia Magda Soares em face
de Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba, que a
r. sentença de fls. 986/990 c.c. 999/1000, de relatório adotado,
julgou procedente para condenar o réu ao pagamento de R$
55.935,62, além de R$ 20.000,00 a título de danos morais.
Determinou, ainda, a apresentação mensal dos “espelhos” de
faturamento, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por mês.
Inconformado, apela o réu alegando, em
preliminar, cerceamento de defesa, tendo em vista que não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003380-54.2017.8.26.0281 -Voto no
3
intimado para apresentação de documentos essenciais à
elaboração da perícia, havendo ofensa ao contraditório e à
ampla defesa, sendo necessária nova remessa dos autos ao
perito. Aduz, ainda, a necessidade de sua constituição em
mora por meio de interpelação prévia, nos termos do artigo 397
do CC/02. Sustenta a ocorrência de prescrição da cobrança
relativa a valores anteriores a 11.08.2012, conforme artigo
206, § 5o, II, do CC/02. No mérito, defende a aplicabilidade da
supressio, tendo em vista a decorrência de mais de cinco
anos, sem oposição da autora ao suposto pagamento a menor,
presumindo-se sua aceitação tácita. Por fim, alega que os
danos morais não restaram configurados.
Igualmente, apela a autora alegando, em
suma, que a multa deve ser aplicada a partir do
descumprimento da decisão que concedeu parcialmente a
tutela de urgência, e não da sentença. No mais, sustenta que
deixou de receber qualquer valor a título de honorários
médicos desde setembro de 2016, e que sofreu diversos
constrangimentos, sendo devida a majoração da indenização
por danos morais.
Os recursos foram contra-arrazoados pela
parte adversa e encaminhados a este Tribunal.
É o relatório.
De pronto, não comportam conhecimento
as preliminares arguidas pelo réu quanto à ausência de prévia
interpelação e a ocorrência de prescrição, limitando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003380-54.2017.8.26.0281 -Voto no
4
formular alegações genéricas e desprovidas de fundamento,
repetindo os argumentos de sua defesa, destacando-se que,
na espécie dos autos, restou evidente a ausência de
fundamentação analítica do dissenso, o que impede, por
consequência, o conhecimento da matéria por esta Corte de
Justiça. Como se vê, o réu insiste no
enfrentamento de preliminares arguidas em contestação, cuja
matéria já foi objeto de apreciação em despacho saneador (fls.
880/883), sem qualquer irresignação oportuna do interessado,
estando preclusa a questão, ressaltando que a decisão foi
clara ao dispor que o ato citatório é hábil a constituir em mora
o devedor, nos termos do artigo 240 do CPC/15, inclusive para
fins de incidência de juros de mora, e que a presente ação visa
a cobrança de valores relativos aos cinco anos que antecedem
sua propositura, em observância ao disposto no artigo 206, §
5o, II, do CC/02.
Na parte conhecida, os recursos não
comportam acolhimento.
Cuida-se de ação de cobrança cumulada
com indenização ajuizada pela autora, médica atuante junto ao
corpo clínico do hospital réu, alegando que, no início de 2016,
suspeitou de irregularidades nos valores repassados a ela,
tendo solicitado esclarecimentos, ocasião em que teve acesso
à parte dos “espelhos” de faturamento dos procedimentos
realizados, quando constatou o recebimento de quantia a
menor. Diante da divergência apurada, requisitou todos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003380-54.2017.8.26.0281 -Voto no
5
documentos para possibilitar a conferência de valores, porém,
houve recusa do hospital, o que motivou o ajuizamento de
ação
de
produção
antecipada
de
provas
(no
1004754-42.2016.8.26.0281),
oportunidade
em
que
foram
apresentados os “espelhos” de faturamento até outubro de
2016, que demonstram o repasse de valores em montante
inferior até agosto de 2016, sendo que, a partir de setembro de
2016, a autora alega que deixou de receber qualquer quantia.
Em sede de tutela de urgência, o douto
magistrado de primeiro grau deferiu parcialmente a liminar
pleiteada, para determinar a apresentação dos “espelhos” de
faturamento, a partir de outubro de 2016, além da sua juntada
mensalmente, sendo o réu devidamente intimado (fls. 815/817
c.c. 824 e 826).
Aos
20.07.2017,
o
réu
apresentou
“espelhos” de faturamento relativos ao período de setembro a
dezembro de 2016 (fls. 827/854).
Em decisão saneadora (fls. 880/883), foi
fixado como ponto controvertido, dentre outros, a ausência de
apresentação de “espelhos” de faturamento pelo hospital,
sendo deferida a produção de prova documental e a nomeação
de perito para realização de perícia contábil.
Na
apresentação
de
proposta
de
honorários, o perito apontou a necessidade de juntada de
diversos documentos pelo réu (fls. 885/889), sendo as partes
intimadas para manifestação (fls. 890 c.c. 892), tendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003380-54.2017.8.26.0281 -Voto no
6
hospital se limitado a impugnar o valor dos honorários periciais
(fls. 900/901), apresentando quesitos em petição posterior (fls.
906/907).
Às fls. 914/934, foi apresentado laudo
pericial, em que se ressaltou a falta de apresentação dos
documentos
solicitados,
ao
que
o
hospital
apresentou
impugnação (fls. 945/949), requerendo a realização de nova
perícia, diante da ausência de análise de peças essenciais.
Às
fls.
960/975,
foram prestados esclarecimentos pelo perito, que apontou que o réu,
novamente, deixou de juntar os documentos indicados. O
hospital apresentou nova impugnação, insistindo na ausência
de sua intimação e na necessidade de novo exame (fls.
982/985).
A r. sentença que julgou a demanda
procedente não merece reparo.
Inicialmente, não se verifica o propalado
cerceamento de defesa em função da ausência de
complementação da perícia, vez que o réu deixou de
apresentar
os
documentos
solicitados
pelo
perito
sem
justificativa plausível, devendo suportar as consequências do
não cumprimento do seu ônus processual.
Como se vê, tinha ciência da necessidade
de juntada dos documentos indicados desde seu ingresso na
demanda, quando foi intimado para juntar os “espelhos” a
partir de outubro de 2016 e dos demais meses subsequentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003380-54.2017.8.26.0281 -Voto no
7
mensalmente (fls. 815/817 c.c. 824 e 826), sendo certo que
não procedeu à juntada determinada judicialmente nem
realizou qualquer ato que demonstrasse efetivo interesse em
cumprir regularmente a medida, de modo que deixou de
exercer seu direito em diversas oportunidades, limitando-se a
meras alegações, do que se denota o cunho protelatório do
seu pedido.
E,
na
esteira
da
jurisprudência,
“o
magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a
lide, desprezando a realização de audiência para produção de
provas, ao constatar que o acervo documental é suficiente
para nortear e instruir seu entendimento” (STJ - AgRg no Ag
693.982 SC Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI 4a Turma J.
17.10.2006, in DJ 20.11.2006, p. 316).
Dessa
forma,
afasto
o
propalado
cerceamento de defesa, tendo havido, na verdade, desídia na
produção da prova pericial pelo réu.
No mérito, restou incontroversa a atuação
da médica no hospital, sendo inviável exigir da autora prova da
ausência de remuneração correta pelos serviços prestados, de
modo que competia ao réu demonstrar a regularidade dos
respectivos pagamentos.
Como não o fez, eis que ausente qualquer
recibo de quitação, deve ser condenado ao pagamento da
quantia apurada na perícia, notadamente porque encontra
respaldo nos documentos juntados, e em observância à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003380-54.2017.8.26.0281 -Voto no
8
razoabilidade.
E, nesse sentido, não há falar na alegada
supressio, tendo em vista que a autora podia exigir o
pagamento dos valores desde que sua pretensão não estivesse
prescrita.
Isto porque, não basta o simples decurso
do tempo para a caracterização da supressio, sendo também
necessário algum ato positivo do credor que gere no devedor
legítima expectativa de abandono do direito, o que não se
verifica no caso em apreço, em que a autora não tinha
conhecimento de que o repasse de valores estava sendo
realizado a menor, e após constatar a divergência na sua
remuneração, prontamente buscou a solução do problema.
No mais, os danos morais restaram
configurados.
Na lição de Sergio Cavalieri Filho, “só
deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento
ou
humilhação
que,
fugindo
à
normalidade,
interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-
estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-
a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003380-54.2017.8.26.0281 -Voto no
9
indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações
pelos
mais
triviais
aborrecimentos.”
(in
“Programa de responsabilidade civil”, Atlas, 8a ed., 2008, p.
83/84).
Na hipótese vertente, a conduta do réu
não ocasionou “mero dissabor” à autora, mas verdadeira
angústia, dor íntima, dando azo, assim, à indenização por
danos morais.
E, no tocante ao valor indenizatório, sabe-
se que sua mensuração constitui tarefa das mais complexas,
sendo árduo e sinuoso o caminho a ser percorrido pelo
hermeneuta, que deve observar que essa questão recomenda
sempre a máxima prudência e cautela, a fim de se evitar
enriquecimento indevido, ou punição insuficiente àquele que
provocou a indevida dor moral.
Assim, levando-se em consideração as
condições pessoais das partes, bem como os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, e atento ainda às demais
peculiaridades do caso em tela, notadamente quanto à
intensidade do dano impingido, fica mantido o valor fixado na r.
sentença.
Por fim, não há falar em incidência de
multa a partir da decisão que analisou pedido de tutela
antecipada.
Observa-se que, em sede de tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003380-54.2017.8.26.0281 -Voto no
10
urgência, o douto magistrado de primeiro grau havia
determinado a apresentação dos “espelhos” de faturamento a
partir de outubro de 2016, além dos demais, mensalmente, a
fim de analisar o pedido liminar de pagamento mensal dos
honorários médicos, sob pena de incidência de multa diária, a
qual, contudo, ainda não havia sido fixada (fls. 815/817).
Cabe
ressaltar
que,
diante
do
descumprimento da medida no curso do processo, o hospital
foi condenando ao pagamento dos honorários médicos,
referente ao período, conforme apurado em exame pericial.
Assim, a multa deve incidir a partir da r.
sentença que a fixou.
Destarte, é de rigor a manutenção da r.
sentença em seu integral teor.
Isso
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento aos recursos, na parte conhecida.
WALTER CESAR INCONTRI EXNER
Relator